Tribunal: STJ
Processo: 0022146-79.2025.8.17.9000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226350 - PE (2025/0422769-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RIOLANDRO DARIO JANUARIO (PRESO)
ADVOGADO
: DARLYSON ANTÔNIO TORRES DA LUZ - PE000858B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO
HABEAS CORPUS
PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente de recurso
em
e, quanto à parte conhecida, negou-lhe provimento
habeas corpus
.
2. O agravante sustenta ausência de requisitos legais para a prisão preventiva, alegando que as
denúncias contra ele seriam falsas, que possui condições pessoais favoráveis e que são suficientes
medidas cautelares diversas da prisão. Requer, ainda, a substituição da custódia preventiva
pela prisão domiciliar, em razão de problemas de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a
manutenção da prisão preventiva; e (ii) saber se é possível a substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares diversas ou pela prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.

No caso, os indícios de autoria, nos termos da exigência contida no
do CPP, estão
art. 312
configurados, conforme consignado pelo Juízo de primeiro grau, nas declarações prestadas pela
mãe da vítima, assim como em desenhos feitos pela própria criança, de apenas 4 (quatro) anos de
idade, acerca dos supostos abusos sexuais, além da existência de vídeos e fotos íntimas da infante.
5. É incabível, na estreita via do recurso em
, a análise acerca da existência,
habeas corpus
assentada pelas instâncias ordinárias, tanto de prova da existência do crime quanto de indício de
autoria suficiente para a decretação da segregação preventiva, por demandar detido e profundo
revolvimento fático-probatório dos autos.
6. Quanto ao
, verifica-se que a custódia cautelar está suficientemente
periculum libertatis
fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da
conduta delituosa. Consoante ressaltado pelo Juízo singular, a mãe da vítima teria relatado que a
sua filha – com 4 (quatro) anos de idade à época do crime –, um dia após ter estado com seu
padrinho, apresentou secreções, passando a se queixar de dor intensa e ardor na região genital. Por
fim, a criança teria relatado os abusos sofridos. Há ainda uma suposta segunda notícia acerca do
cometimento, pelo mesmo acusado, de outra conduta associada ao mesmo tipo penal, tendo havido
a instauração de procedimento policial buscando sua apuração. Essas circunstâncias justificam a
Documento eletrônico VDA53266076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/12/2025 15:54:26
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: cc5420d8-e188-425d-8553-3c10623f4696

prisão cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há
constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em razão do modus operandi
com que o delito fora praticado, bem como no risco concreto de reiteração delitiva.
7. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta
da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura.
8. O fato de o agravante ter condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de
sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte.
9. O pleito relativo à prisão domiciliar não foi enfrentado pelo Tribunal de origem no julgamento
do
originário, o que impede o seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de
writ
.
incorrer em indevida supressão de instância
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva deve ser mantida quando se constata, além da presença dos indícios de
autoria, a necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta
delituosa consubstanciada no modus operandi com que foi supostamente praticado o crime de
estupro de vulnerável. 2. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes,
residência fixa e atividade laboral lícita, não são suficientes para revogar a prisão preventiva
quando presentes os requisitos legais. 3. A análise de questões não enfrentadas pelo Tribunal de
origem é inviável por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 881.274/GO, Relator Ministro Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJe
20/8/2024,
de
AgRg no HC n. 761.309/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
23/8/2024;
julgado em
DJe de
e HC 542.697/SP, Relator Ministro Leopoldo de Arruda
6/3/2023,
10/3/2023;
Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em
DJe
21/11/2019,
2/12/2019 .
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
17/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53266076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/12/2025 15:54:26
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: cc5420d8-e188-425d-8553-3c10623f4696

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226350 - PE (2025/0422769-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RIOLANDRO DARIO JANUARIO (PRESO)
ADVOGADO
: DARLYSON ANTÔNIO TORRES DA LUZ - PE000858B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO
HABEAS CORPUS
PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente de recurso
em
e, quanto à parte conhecida, negou-lhe provimento
habeas corpus
.
2. O agravante sustenta ausência de requisitos legais para a prisão preventiva, alegando que as
denúncias contra ele seriam falsas, que possui condições pessoais favoráveis e que são suficientes
medidas cautelares diversas da prisão. Requer, ainda, a substituição da custódia preventiva
pela prisão domiciliar, em razão de problemas de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a
manutenção da prisão preventiva; e (ii) saber se é possível a substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares diversas ou pela prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.

No caso, os indícios de autoria, nos termos da exigência contida no
do CPP, estão
art. 312
configurados, conforme consignado pelo Juízo de primeiro grau, nas declarações prestadas pela
mãe da vítima, assim como em desenhos feitos pela própria criança, de apenas 4 (quatro) anos de
idade, acerca dos supostos abusos sexuais, além da existência de vídeos e fotos íntimas da infante.
Documento eletrônico VDA52573063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:11:36
Código de Controle do Documento: 9694bc79-b207-41e5-9cf2-793482a5d33d

5. É incabível, na estreita via do recurso em
, a análise acerca da existência,
habeas corpus
assentada pelas instâncias ordinárias, tanto de prova da existência do crime quanto de indício de
autoria suficiente para a decretação da segregação preventiva, por demandar detido e profundo
revolvimento fático-probatório dos autos.
6. Quanto ao
, verifica-se que a custódia cautelar está suficientemente
periculum libertatis
fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da
conduta delituosa. Consoante ressaltado pelo Juízo singular, a mãe da vítima teria relatado que a
sua filha – com 4 (quatro) anos de idade à época do crime –, um dia após ter estado com seu
padrinho, apresentou secreções, passando a se queixar de dor intensa e ardor na região genital. Por
fim, a criança teria relatado os abusos sofridos. Há ainda uma suposta segunda notícia acerca do
cometimento, pelo mesmo acusado, de outra conduta associada ao mesmo tipo penal, tendo havido
a instauração de procedimento policial buscando sua apuração. Essas circunstâncias justificam a
prisão cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há
constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em razão do modus operandi
com que o delito fora praticado, bem como no risco concreto de reiteração delitiva.
7. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta
da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura.
8. O fato de o agravante ter condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de
sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte.
9. O pleito relativo à prisão domiciliar não foi enfrentado pelo Tribunal de origem no julgamento
do
originário, o que impede o seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de
writ
.
incorrer em indevida supressão de instância
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva deve ser mantida quando se constata, além da presença dos indícios de
autoria, a necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta
delituosa consubstanciada no modus operandi com que foi supostamente praticado o crime de
estupro de vulnerável. 2. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes,
residência fixa e atividade laboral lícita, não são suficientes para revogar a prisão preventiva
quando presentes os requisitos legais. 3. A análise de questões não enfrentadas pelo Tribunal de
origem é inviável por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 881.274/GO, Relator Ministro Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJe
20/8/2024,
Documento eletrônico VDA52573063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:11:36
Código de Controle do Documento: 9694bc79-b207-41e5-9cf2-793482a5d33d

de
AgRg no HC n. 761.309/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
23/8/2024;
julgado em
DJe de
e HC 542.697/SP, Relator Ministro Leopoldo de Arruda
6/3/2023,
10/3/2023;
Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em
DJe
21/11/2019,
2/12/2019 .
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RIOLANDRO DARIO JANUARIO
contra decisão monocrática, por mim proferida, que conheceu parcialmente do recurso em habeas
e, quanto à parte conhecida, negou-lhe provimento.
corpus
O agravante sustenta, em síntese, que:
não estão presentes os requisitos legais
a)
autorizadores da prisão preventiva;
as outras denúncias existentes em seu desfavor seriam "mais
b)
uma criação da genitora da suposta vítima, que passou a coagir pessoas para imputar falsas
acusações" a ele (e-STJ, fl. 414);
é suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da
c)
prisão;
é tecnicamente primário, de bons antecedentes, possui residência fixa e exerce atividade
d)
laboral lícita;
tem direito a prisão domiciliar, nos termos do
II, do CPP, pois "sofre de
e)
art. 318,
hipertensão arterial e diabetes, necessitando de acompanhamento médico e de medicação para
controle dessas doenças" (e-STJ, fl. 432).
Pleiteia o provimento do agravo regimental para que a custódia preventiva imposta a
ele seja revogada ou substituída por medidas cautelares alternativas ou, ainda, pela prisão
domiciliar.
É o relatório.
VOTO
A prisão preventiva, nos termos do
do Código de Processo Penal, poderá ser
art. 312
decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do
crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado.
No caso dos autos, a custódia cautelar foi decretada pelos seguintes fundamentos:

"Narram os autos que em fevereiro de 2025, o representado Riolando Januário abusou
sexualmente da menor, a criança [...] [E. V. J.], que contava com 04 (quatro) anos de
idade.
[...]
Vislumbra-se que se trata do cometimento, em tese, de crime previsto no
-A do
art. 217
CP, sendo doloso e punido com pena máxima privativa de liberdade superior a 04
(quatro) anos, cujo patamar permite a decretação da custódia cautelar (art. 313, I, do
CPP).
Documento eletrônico VDA52573063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:11:36
Código de Controle do Documento: 9694bc79-b207-41e5-9cf2-793482a5d33d

É fundamental, contudo, analisar a necessidade de garantir a ordem pública, como
reflexo da necessidade de inibir ou estancar essa prática na sociedade local, bem como
para garantir a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal.
Analisando detalhadamente os autos, verifica-se que se trata de conduta de alta
, pois,
, em tese,
relevância e periculosidade social
envolve
a prática de crime contra
(
)
.
a dignidade sexual em desfavor de uma criança de 05 cinco anos de idade
No presente caso, vê-se que
, Sra. [...] [A.],
que,
a genitora da criança
narrou
no
início das férias escolares, em fevereiro, notou que a filha apresentava alterações
.
na vagina, como secreção com forte odor e esbranquiçada
Esclareceu, ainda, que, mesmo após alguns dias, a criança continuava com o
referido odor, além de começar a se queixar de dor intensa e ardor na sua região
. Em razão disso, a mãe
genital
informou que passou a examinar a filha, momento
.
em que notou outras alterações em sua genitália
Narrou, ainda, que em 18.02.2025 a filha relatou que sentia dores no órgão genital,
.
tendo informado que no dia anterior o acusado esteve com a criança
Posteriormente,
,
notou que o acusado acariciava as costas da filha além dela ter
. Segundo a genitora,
relatado os abusos que estava sofrendo
a criança relatou que
.
praticava sexo oral com o representado
Ressalto, oportunamente, que, para além da narrativa apresentada pela mãe, há
também desenhos feitos pela própria criança que, ao menos em tese, demonstram
.
a dinâmica supostamente ocorrida entre ela e o acusado Há, ainda, vídeos e fotos
.
íntimas da criança, o que reforça a narrativa contida no processo
Assim, considerado a
, vislumbro perigo
gravidade em concreto dos fatos narrados
na liberdade do acusado, além de ficar evidente que medidas cautelares diversas da
prisão não são suficientes para o caso, ao menos nesse momento processual. Friso
especialmente que o acusado é pessoa próxima da família, que, por ser padrinho da
– o que decorre da posição que ocupa –
vítima, possui sobre ela autoridade
e tem
.
livre trânsito na casa da família
Além disso, os elementos trazidos aos autos deixam claro a necessidade se tutelar a
, somando-se ao fato de ser
ordem pública e conveniência da instrução criminal
medida que garante que o acusado se mantenha afastado da vítima, criança de
.
tenra idade e que, por sua afilhada, possui relação aproximada com o acusado
O Código de Processo Penal, também, em seu
I, deixa claro expressamente
art. 313,
que é cabível a prisão preventiva nos crimes cuja pena privativa de liberdade máxima
seja superior a 4 anos, tudo nos termos do
do mesmo diploma legal, sendo este
art. 311
o caso dos autos, razão pela qual a decretação da prisão preventiva dos representados é
medida impositiva.
[...]
ANTE O EXPOSTO, acompanhando o parecer Ministerial, acolho o requerimento do
referido órgão e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de RIOLANDRO DÁRIO
, como forma de atendimento à garantia da ordem pública, bem como à
JANUÁRIO
garantia da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, com
fundamento no
e
I, todos do Código de Processo Penal." (e-
art. 311, art. 312 art. 313,
STJ, fls. 43-46, grifou-se).

Extrai-se, ainda, da decisão que, em
indeferiu pedido de revogação da
25/4/2025,
prisão preventiva:

Documento eletrônico VDA52573063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:11:36
Código de Controle do Documento: 9694bc79-b207-41e5-9cf2-793482a5d33d

"Noticiam os autos que
,
Riolando Januário
em fevereiro de 2025 o custodiado
, a infante [...] [E. V. J.], que
(
)
abusou sexualmente da menor
contava com 04 quatro
.
anos de idade
Inicialmente, vislumbra-se que não ocorreu qualquer modificação dos fundamentos
elencados no
do CPP, estando ausente, também, fatos novos que pudessem
art. 312
ensejar na revogação da medida decretada anteriormente.
Cuida-se da prática de crime de elevada periculosidade social, especificamente, estupro
de vulnerável (art. 217-A do CP), sendo certo que a garantia da ordem pública encontra-
se veemente a respeito, inclusive, do
do custodiado, já que, conforme
modus operandi
consta nos autos do inquérito, o referido é
, além de ser
pessoa próxima da família
e ter
.
padrinho da vítima
convivência livre com a mesma
Além disso, o crime em questão envolve uma infante de tenra idade que, por sua
, conforme a genitora,
.
inocência
praticava até mesmo sexo oral com o custodiado
Ademais, tem-se o
, de que
, sendo que
relato da criança
sentia dores no órgão genital
.
no dia anterior esteve com o custodiado
Com efeito, tem-se claramente nos autos que a conveniência da instrução criminal e a
aplicação da lei penal não são os únicos requisitos presentes no caso em questão que,
conforme
(
e
), inclusive pela
consta nos autos vídeos
fotos
dinâmica supostamente
, o que, obviamente,
desenvolvida entre o custodiado e vítima
acentua ainda mais a
,
,
exposição processual e evita assim que a liberdade do mesmo possa interferir no
.
seu prosseguimento
Considerando, ainda, que a instrução criminal não findou, tem-se que a garantia da
ordem pública também está demonstrada pela inequívoca importância da
necessidade de impedir que novos delitos tão graves sejam praticados por razões
.
tão desprezíveis
Outrossim, o crime em tela é extremamente reprovável e grave por sua própria
. Também, há que se ponderar que
natureza
o custodiado é bem próximo da vítima e
, sendo certo, ainda, que as condutas praticadas extrapolaram aquelas
sua família
abstratamente previstas para o tipo.
Em que pese o custodiado trazer aos autos abaixo-assinado da população do Guarani
objetivando sua soltura, no entanto, o referido não reduz a gravidade do crime
, tampouco garante
. Isso porque
praticado
evitar a reiteração delitiva
além dos fatos
referentes a este feito, temos uma segunda notícia de prática do mesmo tipo penal,
no 01691.000.136/
.
que ocasionou a instauração do procedimento
2025
Colaciono aos autos recente julgado do Egrégio TJPE:
[...]
Por fim, ressalto que eventuais condições subjetivas favoráveis do custodiado, por si
sós, não obstam a segregação provisória quando presentes os requisitos legais para a
manutenção da prisão preventiva, nos termos da súmula 86 do TJPE. Ademais, o caso
em tela ainda está fundamentado no
I, do CPP.
art. 313,
[...]
Em face do exposto, analisando os autos, verifico que, mesmo com as razões
apresentadas pela defesa, a decisão combatida é clara nos fortes fundamentos que
ampararam a segregação cautelar, não se revelando suficientes outras medidas
cautelares que não a prisão preventiva, pelo que tenho por imperiosa, neste momento
processual, a sua manutenção, razões pelas quais INDEFIRO o pedido da defesa e,
acompanhando o parecer ministerial, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do
RIOLANDRO DARIO JANUÁRIO." (e-STJ, fls. 132-134, grifou-se).
custodiado

Documento eletrônico VDA52573063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:11:36
Código de Controle do Documento: 9694bc79-b207-41e5-9cf2-793482a5d33d

Como se vê, os indícios de autoria, nos termos da exigência contida no
do
art. 312
CPP, estão configurados, conforme consignado pelo Juízo de primeiro grau, nas declarações
prestadas pela mãe da vítima, assim como em desenhos feitos pela criança, de apenas 4 (quatro)
anos, acerca dos supostos abusos, além da existência de vídeos e fotos íntimas da infante.
Além disso, é incabível, na estreita via do recurso em
, a análise acerca
habeas corpus
da existência, assentada pelas instâncias ordinárias, tanto de prova da existência do crime quanto
de indício de autoria suficiente para a decretação da segregação preventiva, por demandar detido e
profundo revolvimento fático-probatório dos autos. Nessa linha: AgRg no HC n. 1.002.051/SP,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1o/7/2025, DJEN de 4/7/2025;
AgRg no HC n. 911.059/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
AgRg no RHC n. 182.627/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
15/8/2024;
em
DJe de
18/3/2024,
20/3/2024.
Quanto ao
, verifica-se que a custódia cautelar está suficientemente
periculum libertatis
fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da
conduta delituosa.
Consoante ressaltado pelo Juízo singular, a mãe da vítima teria relatado que sua filha –
com 4 (quatro) anos de idade à época do suposto crime –, um dia depois de ter estado com seu
padrinho, começou a apresentar secreções e passou a se queixar de dor intensa e ardor na região
genital. Por fim, relatou à mãe os abusos de cunho sexual sofridos por ela, tal como a prática de
sexo oral com o ora agravante. Há, ainda, uma suposta segunda notícia acerca do cometimento,
pelo mesmo acusado, de outra conduta associada ao mesmo tipo penal, tendo havido a instauração
de procedimento policial buscando sua apuração.
Essas circunstâncias justificam a prisão cautelar, consoante pacífico entendimento
desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é
decretada em razão do
com que o delito fora praticado, bem como no risco de
modus operandi
reiteração delitiva.
A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA.
. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA
MODUS OPERANDI
ORDEM
PÚBLICA.
CONVENIÊNCIA
DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL.
APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA, NA ESPÉCIE. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA52573063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:11:36
Código de Controle do Documento: 9694bc79-b207-41e5-9cf2-793482a5d33d

1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o pronunciamento
judicial unilateral do relator não caracteriza cerceamento de defesa, diante da
inviabilidade de atendimento a eventual pleito de sustentação oral, tampouco fere o
princípio da colegialidade.
2. Hipótese em que a decretação da prisão preventiva está suficientemente
fundamentada, ante a especial gravidade e a reprovabilidade da conduta, evidenciada
pelo
do delito – o agravante, na condição de padrasto, teria,
modus operandi
supostamente, praticado, reiteradamente e em ambiente doméstico, atos libidinosos
contra a enteada, desde os 07 (sete) anos desta, seguidos de conjunção carnal a partir
dos 11 (onze) anos da vítima –, revelador do alto grau de periculosidade do acusado.
3. No hipótese, a custódia cautelar também encontra fundamento por conveniência da
instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, porquanto o acusado
permaneceu em local incerto e não sabido por longo período.
4. Tendo sido concretamente demonstrada nos autos a necessidade da prisão
preventiva, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas,
nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 282, inciso II,
5. A suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a
desconstituição da custódia antecipada caso estejam presentes os requisitos
autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso.
6. Agravo regimental não provido."
(AgRg no HC n. 881.274/GO, Relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJe de
20/8/2024,
.
23/8/2024)

"AGRAVO REGIMENTAL EM
. DIREITO PENAL E
HABEAS CORPUS
PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL DE 10 ANOS DE IDADE.
DELITO SUPOSTAMENTE PRATICADO POR PADRASTO. ASSEGURAR A
INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PRESERVAÇÃO DA ORDEM
PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A custódia está corretamente motivada no
e na gravidade concreta
modus operandi
do crime (AgRg no RHC n. 161.712/CE, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe de
.
9/5/2022)
2. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar o decisum
agravado, o que autoriza a sua manutenção.
3. Agravo regimental improvido."
(AgRg no HC n. 761.309/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
.
6/3/2023,
10/3/2023)

"PROCESSUAL PENAL.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
HABEAS CORPUS
ORDINÁRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.
ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PERICULOSIDADE. VÍTIMA SOBRINHA DO AGENTE. ABUSO DE
CONFIANÇA.
NÃO CONHECIDO.
HABEAS CORPUS
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma
do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de
habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não
conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada
Documento eletrônico VDA52573063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:11:36
Código de Controle do Documento: 9694bc79-b207-41e5-9cf2-793482a5d33d

flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a
concessão da ordem de ofício.
II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva
só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem
pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
do artigo 312 do Código
ex vi
de Processo Penal.
III - Da leitura da r. decisão que decretou a prisão preventiva depreende-se que se
encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, além de
evidenciar a justificativa da cautelar imposta, em razão da necessidade de
acautelamento da ordem pública, notadamente em razão do modus operandi
empregado, a revelar a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta,
tendo em vista que o paciente praticou o delito de estupro de vulnerável contra sua
própria sobrinha, menor com 11 (onze) anos de idade, aproveitando-se de momento em
que estava sozinho com a ofendida na residência da avó da menor, portanto, abusando
da relação de confiança havida entre familiares, circunstâncias indicativas de um maior
desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do
agente, tudo a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema.
Precedentes.
IV - Conforme iterativa jurisprudência desta Corte Superior a presença de
circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência
fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos
hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.
V - Deve-se ressaltar, ainda, que,
, não há hipótese de aplicação das medidas
in casu
cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a
decretação da prisão preventiva, consoante determina o
§ 6o, do Código de
art. 282,
Processo Penal.
Habeas corpus não conhecido."
(HC 542.697/SP, Relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador
Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em
DJe
.
21/11/2019,
2/12/2019)

Pelo mesmo motivo acima delineado, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa indica
que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante. Sobre o tema: AgRg no
RHC 193.978/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe de
AgRg no HC 881.523/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
18/4/2024;
julgado em
DJe de
e AgRg no HC 861.831/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha
15/4/2024,
18/4/2024;
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
15/4/2024,
18/4/2024.
Ademais, o fato de o agravante ter condições pessoais favoráveis, por si só, não impede
a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: AgRg no HC
871.033/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
AgRg no HC 873.686/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
28/2/2024;
DJe de
e AgRg no PBAC 10/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial,
12/3/2024,
15/3/2024;
julgado em
DJe de
17/6/2020,
4/8/2020.
Documento eletrônico VDA52573063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:11:36
Código de Controle do Documento: 9694bc79-b207-41e5-9cf2-793482a5d33d

Por fim, constata-se que o pleito relativo à prisão domiciliar não foi efetivamente
enfrentado pelo Tribunal de origem no julgamento do
originário, o que impede o seu
writ
conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
Sobre o tema:

"A tese de ausência de contemporaneidade da prisão não foi debatida pelo colegiado
estadual, o que impede sua análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de
instância." (AgRg no RHC n. 218.197/DF, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
3/9/2025,
9/9/2025)

"Sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, esta Corte não pode conhecer
da tese que sustenta que o teor do decreto prisional do agravante teria sido copiado de
outro processo criminal, estranho ao caso concreto, uma vez que o Tribunal de origem
não emitiu juízo de valor quanto a esse tema." (AgRg no HC n. 999.825/PI, Relator
Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
.
13/8/2025,
18/8/2025)

"As teses preliminares de nulidade não foram debatidas pelo Tribunal de origem, o que
impede esta Casa de examinar o tema, sob pena de incorrer em indevida supressão de
instância." (AgRg no HC n. 1.002.671/SP, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
13/8/2025,
18/8/2025)

"Quanto às alegações [...] de que o paciente seria usuário de drogas e de que teria
ocorrido nulidade na busca domiciliar, observa-se que não foram debatidas no acórdão
recorrido, sendo inviável o exame direto nesta Corte por configurar indevida supressão
de instância." (AgRg no RHC n. 217.785/PE, Relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
5/8/2025,
15/8/2025)

"As considerações sobre o princípio da insignificância não foram direcionadas ao Juiz
ou ao Tribunal de origem, no habeas corpus lá impetrado, razão pela qual não podem
ser enfrentadas diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
Não foi inaugurada a competência do
da CF para o exame dessa tese." (AgRg
art. 105
nos EDcl no HC n. 999.976/MG, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
.
18/6/2025,
25/6/2025)

"A tese de nulidade do inquérito policial iniciado com pedido de quebra de sigilo
telefônico, sem prévia investigação preliminar, não foi debatida pelo Tribunal a quo,
sendo inviável a análise da questão por esta Corte, sob pena de indevida supressão de
instância." (AgRg no HC n. 939.495/GO, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
18/6/2025,
26/6/2025)

"Inviável o exame de questões que não foram submetidas ou enfrentadas pelo Tribunal
de origem, sob pena de indevida supressão de instância." (AgRg no HC n. 872.448/GO,
Relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
11/6/2025,
.
16/6/2025)
Documento eletrônico VDA52573063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:11:36
Código de Controle do Documento: 9694bc79-b207-41e5-9cf2-793482a5d33d

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA52573063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:11:36
Código de Controle do Documento: 9694bc79-b207-41e5-9cf2-793482a5d33d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 226.350 / PE
Número Registro: 2025/0422769-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00221467920258179000 2025019900002527 221467920258179000 3085220258173060
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RIOLANDRO DARIO JANUARIO (PRESO)
ADVOGADO
: DARLYSON ANTÔNIO TORRES DA LUZ - PE000858B
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO DE
VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RIOLANDRO DARIO JANUARIO (PRESO)
ADVOGADO : DARLYSON ANTÔNIO TORRES DA LUZ - PE000858B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TERMO
Documento eletrônico VDA53242977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:46:58
Código de Controle do Documento: c73c504d-abac-4bc9-84a9-f5d43933fff2

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:46:58
Código de Controle do Documento: c73c504d-abac-4bc9-84a9-f5d43933fff2